Tribunal: TJDFT
Processo: 0717579-31.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-06-12
Data de publicação: 2023-06-28

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. PRECLUSÃO PARA ARROLAR TESTEMUNHAS. OPORTUNIDADE PARA APRESENTAR OUTROS DOCUMENTOS. PRELIMINAR REJEITADA. DANO MORAL RECONHECIDO NO ACÓRDÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDOS. ESCLARECIMENTOS PRESTADOS.
1. O recorrente opôs embargos de declaração buscando pronunciamento sobre dois argumentos suscitados no recurso inominado que entende não terem sido enfrentados: a alegação de cerceamento de defesa por lhe ter sido negado produção de prova e ausência de violação a direito da personalidade da autora.
2. O julgador deve valer-se dos embargos de declaração para prestar esclarecimentos que possam complementar sua decisão em atenção à adequada prestação jurisdicional.
3. Não há cerceamento de defesa se a parte deixou transcorrer o prazo para indicar testemunhas, conforme declarou a decisão de ID 44096607, que concedeu prazo para a parte apresentar “contraprova” às mensagens juntadas pela autora, faculdade devidamente exercida por meio da petição de ID 44096713. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada.
4. Quanto à alegação de que não houve violação à direito da personalidade da autora, o acórdão manifestou expressamente entendimento contrário ao do embargante: “transpõe as fronteiras do direito de expressão e de crítica, consagrados no art. 5o, inc. IV e IX, da Constituição Federal, e configura dano moral a veiculação de mensagens ofensivas à honra e a imagem da autora em grupo de WhatsApp dos moradores da quadra onde a ofendida é prefeita (trairagem, ditadora da quadra, inimiga da coletividade, desafeta dos moradores, aventureira no cargo)”.
5. Embargos de Declaração parcialmente providos para prestar esclarecimentos, sem efeitos infringentes.